Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733825-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo que indeferiu o pedido de intimação pessoal da parte para verificar se ela teria condições de realizar a audiência na forma de videoconferência. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se da ata juntada ao ID 72833267 do processo principal, que a audiência por videoconferência foi realizada regularmente pelo juízo de origem, no dia 21/09/2020, com a participação das partes. Intimada a agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal, opinou pela perda do objeto do recurso no ID 20027991. Nesse contexto, tenho que a realização da audiência acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado o agravo de instrumento e nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator